Tribunal: TJSP
Processo: 2291916-29.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação Criminosa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido da concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, requerida com base no art. 117, inc. II, da LEP, por ser portador de comorbidades decorrentes de doenças graves, necessitando de tratamento médico adequado que não pode ser prestado pela unidade prisional, expondo o paciente a risco iminente de agravamento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido da concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, requerida com base no art. 117, inc. II, da LEP, por ser portador de comorbidades decorrentes de doenças graves, necessitando de tratamento médico adequado que não pode ser prestado pela unidade prisional, expondo o paciente a risco iminente de agravamento de seu estado de saúde – NÃO VERIFICADO – A pretensão do paciente foi indeferida pelo Juízo a quo mediante decisão idônea e fundamentada, consignando-se que, além de não se adequar à hipótese prevista no art. 117, caput, da LEP, não restou efetivamente demonstrada a a debilidade extrema, tampouco de impossibilidade de receber o devido tratamento médico na unidade prisional em que vier a ser incluído – Ademais, aspectos ligados às comorbidades que acometem o paciente não comportam ser aqui consideradas, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais analisar com profundidade as eventuais medidas a serem adotadas, se e quando necessárias, após seu recolhimento no sistema prisional.
Ordem denegada.